Tribunal: TJDFT
Processo: 0754693-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0754693-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE MARIO RODRIGUES MONTEIRO AUTORIDADE: 2 VARA CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Mário Rodrigues Monteiro, indicando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que, no dia 24 de dezembro de 2024, concedeu a liberdade provisória, com fiança e medidas cautelares, em face da prisão em flagrante por ter supostamente praticado os crimes previstos nos 305 e 306 do CTB, quais sejam, afastar-se do local do sinistro para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. A fiança foi arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sob o argumento de persuadir o autuado a não reincidir no suposto delito, visto que essa seria a terceira vez que é preso por dirigir embriagado e causar acidente de trânsito no interregno de um ano. O impetrante aduz, em apertada síntese, que o paciente trabalha como marceneiro autônomo e percebe salário mensal de aproximadamente R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) não possuindo condições sequer de garantir integralmente sua subsistência familiar. Assinala não ser verossímil que o paciente prefira permanecer recluso ao invés de pagar a fiança, sendo essa a maior prova de sua miserabilidade e hipossuficiência, tanto que está sendo defendido pela Defensoria Pública. Aduz que a decisão que fixou a fiança deixou de justificar a necessidade, proporcionalidade e adequação em concreto, de forma que, embora tenha sido concedida a liberdade provisória, na prática é como se tivesse sido decretada a sua prisão preventiva, pois o paciente não tem condições de pagá-la. Além disso, a prisão cautelar é mais gravosa do que a reprimenda a ser cumprida na hipótese de condenação definitiva. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade isentando-o do pagamento da fiança arbitrada. É o breve relatório. Decido. O caso ora em apreciação consiste em pedido de dispensa de fiança em sede liminar, por ausência de condições econômicas para efetuar o seu pagamento. Ao apreciar o pedido, a MM. Juiz Plantonista, no que interessa, assim se pronunciou: “(..) Na hipótese dos autos, entendo que não há elementos suficientes para justificar a prisão antes do momento constitucional próprio, qual seja, o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. É o caso, no entanto, de fixação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em especial fiança no valor de R$ 5.000,00, considerando a necessidade de garantia da ordem pública, no intuito de evitar que o autuado torne a praticar delitos da mesma espécie, pois essa é a terceira vez que é preso por dirigir embriagado e causar acidente de trânsito, num interregno de um ano. O custodiado possui um veículo Golf, o mesmo, segundo declarado por ele nesta ocasião, utilizado nas outras duas vezes em que foi preso em flagrante. Desse modo, a situação fática se mostra compatível com o arbitramento de fiança no valor acima indicado. O autuado, inclusive, pode alienar o veículo para angariar os recursos suficientes ao pagamento da fiança, mesmo porque sequer possui habilitação para conduzi-lo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a JOSÉ MÁRIO RODRIGUES MONTEIRO, filho de FRANCISCO RODRIGUES MONTEIRO e de MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MONTEIRO, nascido em 07/09/1974, impondo-lhe, ainda, as seguintes medidas cautelares: I – obrigação de comparecer a todos os atos do processo; II – obrigação de manter o seu endereço atualizado perante o Juízo que o processará; III – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar à (ao) 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina. Determino o encaminhamento ao CAPS da região de Planaltina/DF para atendimento do autuado, tendo em vista ter informado em audiência que possui interesse em acompanhamento para tratar de alcoolismo”. Como se pode observar, sendo o crime afiançável, correta a concessão da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança e imposição de outras medidas cautelares. A hipótese trazida neste remédio constitucional é a de que a hipossuficiência do paciente importa em dispensa da fiança, nos termos do art. 325, § 1o, I, do CPP, a fim de que a sua situação financeira não seja a causa exclusiva da manutenção do cárcere. Ocorre que a hipossuficiência não é presumida, devendo ser trazido aos autos elementos que corroborem as alegações, para que seja demonstrada situação de vulnerabilidade econômica. O ônus probatório dessa condição é do impetrante, que deve instruir o writ com os documentos necessários à comprovação do estado de miserabilidade do paciente. Nesse sentido, é oportuno destacar ementa de julgado da lavra do eminente Desembargador Jesuíno Rissato: HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONSTATADA. VALOR ADEQUADO. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO ARTIGO 326, DO CPP. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 326, DO CPP. 1. A dispensa ou redução da fiança, em razão de situação de hipossuficiência econômica que impeça o autuado de arcar com o pagamento da contracautela exigida, nos termos do artigo 325, § 1o, c/c artigo 350, ambos do CPP, está sujeita à verificação do juiz, à luz do caso concreto, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas. 2. No caso, a fiança foi estabelecida em consonância com o art. 326, do CPP, e sua redução ou isenção pela via estreita do habeas corpus se mostra inviável, especialmente pela não comprovação da alegada condição de miserabilidade. 3. Ordem denegada. (Acórdão 988465, 20160020487757HBC, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/12/2016, publicado no DJe: 23/01/2017.) No caso em exame, a fiança foi arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ocasião da audiência de custódia, como forma de persuadir o paciente a não mais praticar o delito, visto que essa é a terceira vez, no período de um ano, que o paciente é preso por dirigir embriagado e causar acidente de trânsito. De fato, pela certidão de passagem do paciente observa-se que ele responde pelos mesmos crimes em outros dois processos, o primeiro cometido em dezembro de 2023 e o segundo em janeiro de 2024, sendo esta a terceira passagem por, supostamente, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Além disso, como bem ressaltado pela autoridade judicial, o custodiado possui um veículo VW/Golf que foi utilizado nas outras duas vezes em que foi preso em flagrante, o qual pode ser alienado para angariar recursos ao pagamento da fiança, até mesmo porque o paciente não possui habilitação para conduzi-lo. De se ressaltar, por fim, que embora haja o pedido de concessão liminar da ordem para colocar o paciente em liberdade, observe-se pela documentação anexada que houve o pagamento da fiança arbitrada, conforme páginas 53/56 do ID 67594524, o que evidencia contradição entre o alegado no writ e a documentação anexada. Por essas razões, nesta análise rápida e provisória, típica da seara excepcional do plantão judicial, ante a ausência de comprovação da situação de hipossuficiência do paciente, indefiro o pedido liminar. Feitas as devidas comunicações, encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Simone Lucindo, Relatora originária, no horário normal de expediente, com meus cordiais cumprimentos. BRASÍLIA, DF, 26 de dezembro de 2024 19:16:42. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista